Tribunal: TJMT
Processo: 1063369-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063369-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BENEDITO FRANCISCO EL HAGE - CPF: 027.941.101-44 (RECORRIDO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CUMPRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO DE FIXAÇÃO MÁXIMA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 306082892 – reclamação no 1063369-62.2023.8.11.0001 –

5° Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 3.266,07
(três mil duzentos e sessenta e sete reais e sete centavos).

- da situação fática.

No caso, a controvérsia entre os cálculos se dá em relação à multa cominatória de R$ 3.000,00
(três mil reais)
por não cumprimento da obrigação de fazer, correção monetária do valor do dano moral e quanto á fixação dos honorários advocatícios.

- da multa cominatória.

A Recorrente em cumprimento de sentença relata o não cumprimento da obrigação de fazer de excluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando a necessidade de aplicação da multa cominatória.

No entanto, a Recorrida demonstrou nos autos
(id. 306082884)
que

cumpriu com a determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito em tempo hábil, ao que não se aplica, assim, tal multa cominatória.

- do dano moral.

Quanto à correção monetária do valor da indenização do dano moral, deve incidir desde a data do arbitramento.

Nesse sentido:

“Súmula 362/STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”.

- dos honorários advocatícios.

Ademais, em relação aos honorários advocatícios, a sentença recorrida consigna que o Acórdão proferido anteriormente
(id. 268120798)
fixou para eles o valor máximo de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
.

Contudo, o valor fixado de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
é aplicado somente nos casos em que for
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
).

Assim, inexiste a previsão de fixação máxima dos
honorários advocatícios em R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
.

- excesso na execução configurado.

Dessa forma, verifica-se o excesso na execução em relação á multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer, ao que a obrigação foi devidamente cumprida
(id. 306082884)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Dou provimento ao recurso, reformando a sentença para:
1.1)
reconhecer a ausência de previsão no Acórdão de id.
268120798

de fixação máxima de honorários advocatícios em R$ 2.500,00
(dois e quinhentos reais)
;
1.2)
manter a sentença nos demais termos.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025